Tribunal: TJDFT
Processo: 0015462-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015462-84.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 69481103, determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos da anuente SANDRA MARA ESPÍNDULA. Os cálculos foram juntados no ID: 71671859. Intimado, o SINDIRETA informou que não se opõe aos cálculos, pugnando pela expedição do precatório em favor da substituída (ID: 72093662). Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID: 72600744). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados ao ID: 71671859, homologo-os. Preclusa esta decisão, determino a expedição do devido precatório em favor da substituída processual SANDRA MARA ESPÍNDULA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme determinado no ID: 10734315. Destaca-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento de transação firmado (ID: 10734328). Para evitar tumulto processual, os itens “b” e “c” da petição de ID: 35055392 serão analisadas posteriormente. Brasília, 9 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR